Tribunal: STF
Processo: ARE 922871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. FÓRMULA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à efetividade da prestação do serviço de tratamento de esgoto demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF) bem como do reexame do acervo fático e probatório (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.